Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão. Erro de Premissa Fática. Inexistência. Prequestionamento. Reconhecimento. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou apelação e reconheceu a improcedência do pedido formulado em embargos de terceiro, cuja matéria de fundo a ocorrência de fraude à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso e se há erro de premissa fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em omissão e erro de premissa fática se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
6. Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados nas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há omissão e erro de premissa fática quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.